Tribunal: CARF
Processo: 18108.001421/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001421/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.427 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SOUZA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade da
legislação tributária (Súmula Carf no 2).
CONHECIMENTO. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento implica
renúncia às instâncias administrativas naquilo em que for concomitante
(Súmula Carf no 1).
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para a
homologação do pagamento efetuado pelo contribuinte, não sendo possível o
lançamento após decorrido esse prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo 1) da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e,
2) em relação ao período de 05/1999 a 01/2004, da matéria concomitante (Súmula Carf no 1); na
parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do período de
01/1994 a 04/1999.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001421/2007-08
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001421/2007-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho
SAT/RAT) decorrente de diferença de alíquotas, Debcad no 35.421.210-9
Apresentada defesa (e-fls. 355 a 371), o lançamento foi considerado procedente
em decisão de primeira instância (e-fls. 443 a 451).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 455 a 473) em que se alegou,
essencialmente:
a) a inconstitucionalidade de abstenção de análise administrativa em face da
concomitância com processo judicial;
b) a decadência, e
c) que, dados os levantamentos estatísticos sobre acidentes de trabalho do
recorrente, o grau de risco da atividade é médio, e não alto como foi
considerado no lançamento.
O recurso foi apreciado pelo então Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS) (e-fls. 521 a 524), mas não foi conhecido em face da concomitância entre as instâncias
administrativa e judicial na discussão do mesmo objeto, com fundamento no § 3o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
O contribuinte apresentou, então, pedido de revisão da decisão (e-fls. 529 a 536)
no qual solicitou o sobrestamento do feito até a decisão final do processo judicial ou,
alternativamente, o cancelamento da decisão que não conheceu do recurso voluntário.
O CRPS indeferiu o pedido de revisão da decisão (e-fls. 540 a 545). Porém, essa
decisão foi anulada (e-fl. 575) e o novo julgamento do recurso foi convertido em diligência.
Cumprida a diligência (e-fls. 1146 a 1466), sobre ela se manifestou o contribuinte
(e-fls. 1500 a 1520).
Em 04/05/2021, o contribuinte apresentou expediente (e-fls. 1542 a 1545) em que
comunicou a ocorrência de fato novo, correspondente à decisão judicial que o ampara a recolher
o SAT/RAT à alíquota de 2%, correspondente ao grau de risco médio.
É o relatório.

Voto
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001421/2007-08

Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Todavia, dele não conheço acerca da alegação de
inconstitucionalidade, por força da Súmula Carf no 2.
É incontroverso que a matéria dos autos foi questionada judicialmente, o que
impõe a aplicação da Súmula Carf no 1, segundo a qual a propositura de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento implica renúncia às instâncias administrativas naquilo em que for
concomitante. Assim, não conheço das alegações acerca da alíquota de SAT/RAT devida.
Registre-se que, segundo informações do contribuinte, a questão de mérito
encontra-se resolvida no âmbito judicial com trânsito em julgado de decisão que lhe reconheceu
o direito de recolher a contribuição para o SAT/RAT pela alíquota de 2%.
Conheço, entretanto, da decadência, que não foi objeto da ação judicial.
A esse propósito, percebo que o lançamento abrangeu o período de 01/1994 a
01/2004 e que se referiu a diferença de recolhimento, o que pressupõe o pagamento parcial da
exação. A ciência do lançamento ocorreu em 03/05/2004 (e-fl. 3); portanto, consoante o que
dispõe o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), foram atingidos pela decadência
os fatos geradores até 04/1999, inclusive.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo 1) da alegação de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e, 2) em relação ao período de 05/1999 a 01/2004, da
matéria concomitante (Súmula Carf no 1); na parte conhecida, voto por dar parcial provimento ao
recurso para reconhecer a decadência do período de 01/1994 a 04/1999.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1579
DF CARF MF
Original